Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-48.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, a réu reincidente, medida excepcional e não demonstrado que ela seria socialmente recomendável, em face de condenação anterior por crime mais grave e de passagens anteriores pela Vara da Infância e a Juventude, deve ser mantido o indeferimento do benefício.
2. Recurso conhecido e desprovido.